Tribunal: TJDFT
Processo: 0705481-07.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para: a) declarar a inexigibilidade do valor de R$ 5.507,54, relativo aos gastos questionados na inicial, bem como de quaisquer encargos decorrentes da ausência de pagamento de tal quantia; b) determinar que o requerido exclua das faturas do autor de março de 2023 em diante, relativas ao cartão de crédito final 3514, quaisquer dos encargos mencionados no item anterior em 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00; c) determinar que o requerido providencie a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00; d) condenar o réu a pagar ao autor R$ 3.000,00 a título de danos morais, com correção pelo INPC a partir deste arbitramento e e) condenar a requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 277,00.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu que fosse declarado inexistente o débito no valor de R$ 5.507,54, excluindo as cobranças indevidas e todos os acréscimos delas decorrentes; a condenação da parte requerida ao pagamento em dobro do valor de R$ 277,00 e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 15.000,00. Informou que é titular de cartão de crédito administrado pela instituição financeira e, no dia 23/11/2022, observou um desfalque em sua conta corrente, além de compras em seu cartão de crédito que não realizou. Esclareceu que ligou na central de atendimento do Banco, informou o ocorrido e solicitou o cancelamento do cartão de crédito, bem como, no mesmo dia, efetuou o registro de ocorrência policial para apuração dos fatos. Alegou que no dia 24/11/2022 dirigiu-se à agência do requerido, onde foi sugerido, pela atendente, o desbloqueio do cartão até a chegada do novo, contudo, no dia 27/11/2023, a instituição financeira lhe informou sobre várias tentativas de compras com seu cartão, ocasião em que solicitou, novamente, o bloqueio. Aduziu que contestou as compras que não efetuou, entretanto, o pleito foi negado pelo Banco. Sustentou que as compras oriundas de fraude foram realizadas no Estado de São Paulo, entre os dias 23/11/2022 ao dia 27/11/2022, período este que estava nesta capital, local onde reside. Defendeu que experimentou transtornos e danos pelos quais busca ser indenizado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 50462355 e 50462356). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise referente à legitimidade passiva da instituição financeira ré, à existência de falha na prestação de serviços; aos requisitos caracterizadores da responsabilidade objetiva e acerca da ocorrência de dano moral indenizável.
5. Em suas razões recursais, o banco recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que a inicial em nenhum momento imputa-lhe qualquer responsabilidade pelo evento narrado. Afirmou que as transações questionadas foram liberadas com uso de senha pessoal e intransferível, cujo dever de guarda é do recorrido e apresentação física do cartão original, de forma que ausente ato ilícito e falha na prestação do serviço. Defendeu que não teve qualquer ingerência sobre os fatos ora em análise e, por consequência, não praticou conduta capaz de ensejar sua responsabilização. Requereu o provimento do recurso, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.
6. A legitimidade "ad causam" deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. O autor demonstrou ser correntista e titular de cartão de crédito administrado pela instituição financeira recorrente (ID 50462313), comprovando, portanto, a existência de vínculo obrigacional. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). No caso em exame, a prova de fato negativo, qual seja, que não foi o autor quem realizou as transações contestadas, configura hipótese de prova de difícil elaboração, evidenciando a vulnerabilidade técnica do consumidor. Ônus da prova invertido. É atribuição do fornecedor o ônus probatório a respeito da inexistência de defeito na prestação de serviço ou culpa exclusiva da vítima, o que não se verificou na hipótese.
9. A Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal.
10. No presente caso, em que pese a alegação da recorrente que as transações foram realizadas “com a apresentação física do cartão original do autor e mediante o uso de sua senha pessoal”, é certo que, nos casos de clonagem do cartão de crédito, o estelionatário possui acesso a todos os dados e a movimentação daquele cartão, podendo realizar as transações como se fosse o titular.
11. Competia a Instituição Financeira comprovar a infalibilidade do seu sistema segurança, apta a impedir a ocorrência de fraudes nas transações que envolvem a leitura de "chip" e aposição de senha, ou seja, a recorrente não juntou qualquer documento capaz de atestar que o cartão com chip não admite clonagem ou que as operações contestadas pelo consumidor foram por ele realizadas, ônus do qual não se desincumbiu. Ademais, são comuns os casos em que há fraude mediante transações realizadas supostamente por cartão com "chip" e senha em curto espaço de tempo e localidades muito distintas, por vezes em países diversos.
12. No caso em exame, a prova documental produzida nos autos é suficiente à comprovação da falha na prestação do serviço. Nos termos do destacado na sentença, o autor comprovou estar em Brasília, quando da realização das compras reputadas fraudulentas, mediante comprovante de frequência no órgão em que trabalha (ID 50462350), como também comprovantes de compras realizadas presencialmente nesta Capital no período (ID 50462316). A existência de fraude perpetrada por terceiros não é suficiente, por si só, de afastar a responsabilização por danos causados, ou mesmo a mitigação do dever de indenizar. Configurado fortuito interno, cuja responsabilidade decorre dos riscos do negócio.
13. Em razão da responsabilidade civil objetiva da recorrente, do nexo causal e ausência de comprovação de culpa exclusiva do consumidor, reputado inexistente o débito. Impõe-se, no caso, a declaração de inexigibilidade dos débitos referentes às transações contestadas e a determinação ao banco de ressarcimento ao autor dos valores cobrados.
14. A falha na prestação de serviço, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral. Entretanto, no presente caso, as cobranças indevidas e a ameaça de negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito mesmo após o ajuizamento da ação (ID 50462348), demonstram que o consumidor suportou aborrecimentos para os quais não deu causa e não podem ser considerados simples dissabor. Ademais, a parte ré não controverteu a alegação de que o consumidor foi ao banco no dia seguinte e foi orientado a desbloquear o cartão que havia sido clonado, fato que causou mais problemas, em razão da realização de novas transações fraudulentas. Assim, impõe-se a manutenção da sentença.
15. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso não provido.
16. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.